Tribunal: TJMT
Processo: 1009128-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009128-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 22.015.858/0001-62 (AGRAVADO), HELIDA BORGES VERCANTI - CPF: 713.335.091-20 (AGRAVANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), MURILO NEIVERTH PUPO - CPF: 093.993.959-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Alegação de defeito em sistemas de segurança. Tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva. Ausência dos requisitos do art. 300 do cpc. Reforma da decisão.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva à consumidora que alega persistência de falhas nos sistemas de assistência à condução (ADAS) e de frenagem autônoma de emergência (AEB) em automóvel zero quilômetro adquirido recentemente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência consistente no fornecimento de veículo reserva em favor da consumidora que alega defeitos em sistemas de segurança do automóvel.

III. Razões de decidir

3.

A probabilidade do direito não ficou suficientemente demonstrada, pois os elementos coligidos aos autos, em especial a Ordem de Serviço no 50.444, evidenciam que o veículo não se encontra imobilizado na concessionária, mas sim na posse da consumidora, com registro de mais de 16.000 km rodados em poucos meses de utilização, o que mitiga a verossimilhança da tese de que o defeito impede o uso seguro do automóvel.

4. A discussão técnica acerca dos alertas eletrônicos no painel demanda dilação probatória meticulosa, sendo inviável a concessão de tutela de urgência quando há necessidade de produção de prova para comprovação dos fatos controvertidos, especialmente diante da existência de análises técnicas conflitantes.

5

Não ficou demonstrado o perigo de dano em favor da consumidora, visto que esta permanece utilizando o veículo objeto da lide, não havendo comprovação de privação efetiva do uso do automóvel ou impossibilidade de locomoção.

6. Há perigo de dano inverso para a concessionária, pois a imposição de fornecimento de veículo equivalente por prazo indeterminado gera custos de locação, seguro e depreciação que dificilmente seriam restituídos in natura caso a ação venha a ser julgada improcedente ao final.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
: 1. A disponibilização de veículo reserva exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. 2. A dilação probatória necessária para apurar os defeitos do veículo e o risco de irreversibilidade da medida pleiteada inviabilizam a concessão da tutela provisória. 3. Afastada a obrigação principal em sede de cognição sumária, a manutenção da multa diária (astreintes) perde seu suporte jurídico, devendo ser igualmente revogada.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento: 1034490-14.2024.8.11.0000, Julgado em: 11/02/2025; TJMT, Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento: 1024545-03.2024.8.11.0000, Publicação no DJe: 19/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação de “Rescisão de Compra e venda c/c Restituição de Valores Pagos Monetariamente Atualizados c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. no 1017651-51.2025.8.11.0040), ajuizada contra a agravante por HELIDA BORGES VERCANTI, deferiu liminarmente medidas cautelares em desfavor da parte agravante, determinando o fornecimento de veículo reserva à autora no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária (cf. Id. no 350689368).

A agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma pois ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Alega que o veículo adquirido (Jeep Compass) se encontra na posse da agravada, sendo utilizado regularmente, conforme demonstra a quilometragem aferida em ordem de serviço recente (mais de 16.000 km rodados). Argumenta que os supostos vícios (alertas no painel) não impedem o uso do bem e demandam perícia técnica para sua constatação, não havendo prova inequívoca de defeito de fabricação. Aduz o risco de irreversibilidade da medida, dado o alto custo de locação de veículo reserva por tempo indeterminado.

Pede, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e indeferido o pedido de tutela de urgência realizado pela parte autora/agravada (cf. Id. 351756361).

A decisão contida no Id. no 351756361 deferiu o pedido liminar.

A agravada interpôs agravo interno face à decisão que deferiu o pedido liminar (cf. Id. no 356095880).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 357140362).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Hélida Borges Vercanti Di Domenico narrou ter adquirido, em 30/maio/2025, um veículo utilitário da marca Jeep, modelo Compass, ano 2025, placa SPY0F77, pelo valor de R$ 217.990,00 (duzentos e dezessete mil, novecentos e noventa reais). Segundo a autora, poucos dias após a aquisição, o automóvel passou a apresentar mensagens de advertência intermitentes no painel de instrumentos, relacionadas aos sistemas de assistência à condução (ADAS) e de frenagem autônoma de emergência (AEB). (id. 350689359)

A requerente sustentou que, apesar de ter encaminhado o veículo para a concessionária em diversas oportunidades, as rés não lograram êxito em solucionar o defeito de forma definitiva. Afirmou que a persistência das falhas eletrônicas compromete a segurança da condução e frustra a legítima expectativa de utilização de um bem zero quilômetro.

Diante do cenário de incerteza quanto à confiabilidade do produto, a autora pleiteou a rescisão do contrato de compra e venda com a restituição integral dos valores pagos, além de indenização por danos morais e materiais. Em sede de tutela de urgência, requereu o fornecimento imediato de veículo reserva com características equivalentes ao objeto da lide, enquanto perdurasse o trâmite processual, bem como a produção antecipada de prova pericial.

O Juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar por considerar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. O magistrado consignou que a relação contratual e a persistência do problema restaram demonstradas, ao passo que o perigo de demora decorreria do fato de a requerente efetuar pagamentos por um bem de que não pode dispor em sua plenitude, além dos riscos inerentes à utilização de veículo com falhas em sistemas de segurança.

A decisão determinou que as requeridas fornecessem veículo reserva equivalente ao automóvel da lide, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais). Paralelamente, ordenou que a autora esclarecesse, no prazo de 5 (cinco) dias, se o veículo ainda se encontrava na concessionária e se remanescia o interesse na perícia antecipada.

Em suas razões recursais, a concessionária Monte Cristo Automóveis Ltda. sustenta a reforma da decisão sob o argumento de que a tutela foi concedida sem lastro probatório mínimo e amparada apenas em alegações unilaterais. Afirma que não há prova técnica que ateste a existência de vício de fabricação ou defeito que torne o veículo impróprio ao uso. (id. 350689359 - Razões)

A agravante ressalta que as ordens de serviço evidenciam que as mensagens de alerta mencionadas pela autora não foram reproduzidas durante os testes e inspeções técnicas. Aduz que o sistema ADAS/AEB pode sofrer desativações temporárias como mecanismo de autoproteção em condições específicas de condução, o que não configura falha estrutural, mas sim característica operacional de segurança.

A recorrente assevera, ainda, a ausência de periculum in mora, pois o veículo permanece na posse direta da agravada, que o utiliza regularmente. Destaca que, conforme a Ordem de Serviço n. 50.444, de 03/fevereiro/2026, o automóvel já registrava quilometragem superior a 16.000 (dezesseis mil) quilômetros, dado que demonstraria a plena funcionalidade do bem e a inexistência de risco iminente à integridade da consumidora.

Por fim, a instituição aponta o risco de irreversibilidade da medida e o perigo de dano inverso, uma vez que o fornecimento de carro reserva por tempo indeterminado gera custos elevados de depreciação, seguro e manutenção que não seriam passíveis de restituição imediata em caso de improcedência. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e o posterior provimento do agravo para revogar a ordem de fornecimento do veículo reserva e a exigibilidade das astreintes.

Pois bem.

De início, esclareço que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno interposto pela parte agravada (cf. Id. no 356095880), considerando que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência consistente no fornecimento de veículo reserva. Para o deferimento da medida antecipatória, é indispensável a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão.

No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que, embora a consumidora alegue vício no sistema de segurança assistiva do veículo, os elementos coligidos aos autos, em especial a Ordem de Serviço no 50.444, demonstram que o automóvel não se encontra imobilizado na concessionária. Ao revés, o bem está na posse da agravada e apresenta uso consolidado, com registro de mais de 16.000 km rodados em poucos meses de utilização. Sob essa ótica, a fruição intensa do produto mitiga a verossimilhança da tese de que o defeito impede o uso seguro do veículo ou que este seja impróprio ao fim a que se destina.

Ademais, convém esclarecer que a discussão técnica acerca dos alertas eletrônicos no painel demanda dilação probatória meticulosa. A natureza de tais avisos — se constituem falha de fabricação ou se são disparos de autoproteção do sistema frente a condições externas — reclama a realização de perícia técnica para a formação de um juízo de certeza mínimo.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal orienta que “a tutela de urgência é inviável quando há necessidade de dilação probatória para comprovação dos fatos controvertidos, especialmente diante da existência de análises técnicas conflitantes” (TJMT, Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento: 1034490-14.2024.8.11.0000, Julgado em: 11/02/2025).

Relativamente ao perigo de dano, constata-se que este não milita em favor da agravada. Não ficou demonstrada a privação efetiva do uso do automóvel ou a impossibilidade de locomoção, visto que a consumidora permanece utilizando o Jeep Compass objeto da lide. Por outro lado, o periculum in mora inverso revela-se patente para a concessionária, pois a imposição de fornecimento de veículo equivalente por prazo indeterminado gera custos de locação, seguro e depreciação que dificilmente seriam restituídos in natura caso a ação venha a ser julgada improcedente ao final.

Assim, a prudência recomenda a maturação probatória para que a questão seja dirimida no julgamento do mérito da ação principal, sobretudo, ao considerar a controvérsia acerca da condição do automóvel, bem como, que a parte autora está com a posse do veículo alegadamente problemático.

Alinhado a esse entendimento, este Egrégio Tribunal já decidiu que “a disponibilização de veículo reserva exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável” e “a dilação probatória necessária para apurar os defeitos do veículo e a irreversibilidade da medida pleiteada inviabilizam a concessão da tutela provisória” (TJMT, Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento: 1024545-03.2024.8.11.0000, Publicação no DJe: 19/10/2024).

Por fim, afastada a obrigação principal nesta fase de cognição sumária, a manutenção da multa diária (astreintes) perde seu suporte jurídico, devendo ser igualmente revogada.

Pelo exposto, dou integral provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência quanto ao fornecimento de veículo reserva, bem como afastar a incidência das astreintes fixadas. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026